Tribunal: TJES
Processo: 5000051-60.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-60.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IBATIBA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros.
5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno.
6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros.
Tese de julgamento
: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo."
2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão ID 10987905, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de origem por meio da qual o MM. Juiz, ao constatar que a Apelante promoveu o procedimento para verificação de possível irregularidade nos medidores de energia dos Apelados,
IBATIBA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, ILSON DE FREITAS,
de forma unilateral, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, declarando inexistentes os débitos apurados relativos aos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI de nº 9180259, referente ao medidor nº 1612135, e TOI de nº 9181556 referente ao medidor de nº 1612136. A parte Apelante também foi condenada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais sendo, por fim, determinado que se abstenha de suspender o fornecimento de energia, ou restabeleça caso tenha feito, em face a parte autora.

Nas razões recursais de ID 11291954, a embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que introduziu novos parâmetros para a incidência de correção monetária e juros em condenações judiciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 11829348.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão ID 10987905, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de origem por meio da qual o MM. Juiz, ao constatar que a Apelante promoveu o procedimento para verificação de possível irregularidade nos medidores de energia dos Apelados,
IBATIBA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, ILSON DE FREITAS,
de forma unilateral, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, declarando inexistentes os débitos apurados relativos aos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI de nº 9180259, referente ao medidor nº 1612135, e TOI de nº 9181556 referente ao medidor de nº 1612136. A parte Apelante também foi condenada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais sendo, por fim, determinado que se abstenha de suspender o fornecimento de energia, ou restabeleça caso tenha feito, em face a parte autora.

Nas razões recursais de ID 11291954, a embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que introduziu novos parâmetros para a incidência de correção monetária e juros em condenações judiciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão em debate.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso, reconheço que o acórdão embargado não abordou a incidência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterando as regras de atualização monetária e juros em decisões judiciais, nos seguintes termos:

CC, Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

CC, Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A referida lei estabelece que, durante o período de incidência cumulada de juros e correção monetária, a correção deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, extirpada a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Nesse sentido, impõe-se suprir a omissão apontada para que, em cumprimento à legislação superveniente, a partir da vigência da referida lei, a correção monetária incida pelo IPCA e os juros sejam calculados pela taxa Selic, em conformidade com as novas disposições legais. Neste sentido já decidiu esta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. 3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. 4. Embargos de declaração acolhidos. Vitória, 19 de novembro de 2024. RELATORA (Data: 06/Dec/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0025915-20.2018.8.08.0035 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que manteve a sentença declarando a nulidade de cobranças derivadas do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a embargante a indenizar por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devido ao corte de fornecimento de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou as regras sobre juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação dos consectários legais, especificamente juros e correção monetária, deve ser ajustada de acordo com as novas disposições da Lei n. 14.905/24. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Embora o recurso de embargos de declaração não tenha como função principal modificar a decisão recorrida, excepcionalmente, a sua acolhida pode alterar substancialmente o julgado quando verificada omissão que repercute no conteúdo da decisão. 5. A matéria referente à aplicação dos juros e da correção monetária é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme disposição legal. 6. A Lei n. 14.905/24 introduz novos critérios para a atualização monetária e juros, aplicáveis a partir de sua vigência, incluindo a taxa Selic como índice legal. 7. Com fundamento nos arts. 406 e 389 do Código Civil, os juros de mora devem incidir desde a citação, em razão da relação contratual existente entre as partes, aplicando-se a taxa Selic quando não convencionados ou previstos por lei específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: 1. A alteração dos consectários legais pode ser realizada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. A taxa Selic é aplicável aos juros de mora a partir da citação em situações de ausência de convenção específica, conforme arts. 406 e 389 do Código Civil, com base na Lei n. 14.905/24. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 406 e 389. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 10379 DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006. (Data: 27/Nov/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000162-39.2022.8.08.0001 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, a fim de que durante o período de incidência cumulada de juros e correção monetária, a correção incida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar